Tribunal: CARF
Processo: 10925.003162/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.003162/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.046 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
PRIMO TEDESCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
VALOR
DA
TERRA
NUA.
ARBITRAMENTO
E
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Pregos de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na
contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na
intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT no
14653-3.
CONFISCO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.(Súmula CARF no 2).
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4).
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe
exigi-lo juntamente com a multa de ofício conforme prescrição da legislação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.003162/2007-14
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.003162/2007-14

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 04-
18.109, da 1a Turma de Julgamento da DRJ/CGE, que julgou procedente o lançamento e cuja
ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2003
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores
de terras constantes do Sistema de Pregos de Terras da Secretaria da
Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de
modificação, somente, se na contestação forem oferecidos elementos
de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados em
Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT no 14653-3.
Conforme o Auto de Infração, o presente lançamento se trata de exigência de
diferença de valores relativos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR do exercício
2003 apurados em função da subavaliação do Valor da Terra Nua – VTN conforme exposto pelo
Relatório Fiscal:
Na ação fiscal detectou-se o VTN/ha declarado sub-avaliado em relação ao Sistema de
Pregos da Terra (SIPT), fornecido em Santa Catarina pelo Instituto de Planejamento e
Economia Agrícola de Santa Catarina (ICEPA/SC).
O VTN/ha declarado pelo contribuinte foi de R$ 500,00, valor bem abaixo do mínimo
admitido de VTN/ha para o município de Lebon Regis pelo Sistema de Pregos de
Terras(SIPT) aprovado pela PORTARIA No. 447 DE 28 /03 /2002 da SRF, que naquele
ano era de R$ 1.240,00. Este era o VTN pesquisado para Terras de Campo ou
Reflorestamento.
A intimação determinava que fosse comprovado o cálculo do VTN, em 31.12.2002 , por
Laudo Técnico, efetuado por profissional capacitado, com os requisitos da NBR 14.653-
3/2004 (refere-se à Avaliação de Bens/Parte 3: Imóveis Rurais) — Grau II de
Fundamentação, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, demonstrando
os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram convicção do valor
atribuído ao imóvel e acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica — ART, devidamente registrada no CREA.
O contribuinte apresentou o laudo técnico com as seguintes características:
O laudo assinado pelo engenheiro agrônomo Gilson José Pedrassarii„ devidamente
acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica ( doc. De fls. 11 a 23)
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.003162/2007-14

apresenta oito coletas de dados, das quais desclassificamos inicialmente três pelas
seguintes razões:
a- Correspondência da Prefeitura de Lebon Régis informando o valor venal de R$
1.355,54 para o "alqueire paulista" no distrito de São Sebastião do Sul, onde se localiza
a Fazenda Caraguatá I , assinada pelo Oficial Administrativo Fernando Ribeiro da Silva
(doc. , consideramos tal informação desprovida de elementos de credibilidade técnica;
b- A escritura do Imóvel matr. 1.240 foi lavrada em 20/12/2000 , data que consideramos
distante da época da avaliação;
c- O imóvel Matr. 0325 foi transacionado em operação de incorporação entre duas
empresas limitadas, operação em que a legislação não obriga as partes ao rigor do preço
de mercado.
COMO
DECORRÊNCIA
DOS
PROBLEMAS
COM
A
AMOSTRA,
APRESENTADOS
ACIMA,
E
POR
OUTROS
MOTIVOS
QUE
SERÃO
ESCLARECIDOS NA "TABELA EXPLICAÇÃO SOBRE ATRIBUIÇÃO DE
PONTOS PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO QUANTO AO
GRAU
DE
FUNDAMENTAÇÃO",
A
PONTUAÇÃO
PARA
FINS
DE
CLASSIFICAÇÃO
DAS
AVALIAÇÕES
QUANTO
AO
GRAU
DE
FUNDAMENTAÇÃO (NBR 14.653-3/2004 - ABNT) NÃO ALCANÇA O MÍNIMO
NECESSÁRIO PARA SER CONSIDERADA DE GRAU II A NBR 14.653-3/2004 —
(...)
O Laudo apresentado obtém 17 pontos calculados pelo fisco, para fins de classificação e
se enquadra no Grau I de fundamentação. (mais baixo nível de fundamentação),
considerado inadequado para a comprovação.
Assim, por ter sido o Laudo Técnico apresentado considerado insuficiente para
comprovar as informações objeto da intimação, foi arbitrado o VTN, tomando-se como
base o VTN/ha- do Sistema de Pregos de Terras(SIPT) , para áreas de campo e
reflorestamento do município de Lebon Régis no valor de R$ 1.240,00 por hectare.
Em decorrência das glosas e alterações acima mencionadas, apuramos o novo ITR
devido para o período de 2003, conforme quadro abaixo:
Intimada do lançamento supra, a contribuinte apresentou impugnação onde, em
síntese:
1) Indica pesquisa no sitio da Internet da EPAGRI-Cepa do Estado de Santa
Catarina a fim de demonstrar que as informações prestadas por aquele órgão
não poderiam ser utilizados como base para a apuração do VTN do imóvel por
estarem sujeitos a grandes variações;
2) Após discorrer sobre as normas legais aplicáveis, contrapõe o porque, no seu
entendimento, a desqualificação do Laudo apresentado pela empresa seria
indevida pois, refazendo a contagem de pontos feita pela Fiscalização no
Relatório Fiscal, resultaria em 50 pontos, o que lhe garantiria o grau de
fundamentação II exigido;
3) Ao final, indica que o parecer elaborado pela Fiscalização para desconstituir o
Laudo apresentado somente seria válido se fosse feito por profissional
qualificado nos termos do art. 7o, da Lei 5.194/66 e devidamente inscrito no
sistema CNFEA/CREA.
À vista destes argumentos, pede que o laudo apresentado pela contribuinte seja
aceito e, por conseguinte, cancelado o Auto de Infração.
Analisada a impugnação acima pela DRJ/CGE, foi o lançamento julgado
procedente, vindo a contribuinte a ser cientificada do Acórdão em 13/08/2009(Aviso de
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.003162/2007-14

Recebimento às fls.183), vindo interpor o Recurso Voluntário em 11/09/2009 (Carimbo na folha
de rosto do Recurso às fls.185), onde simplesmente repete os argumentos já exposto acima,
acrescentando ao final, apenas, alegação de que ao lançamento seria confiscatório, requerendo ao
final que:
À vista de todo exposto, REQUER a recorrente, que seja colhido e provido o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO para que seja declarada a INSUBSISTÊNCIA do Auto de
Infração, para que se faça à correta aplicação do Direito e da Justiça.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme vimos acima, trata o presente Recurso Voluntário de mera repetição do
que já foi alegado na Impugnação com uma única argumentação a mais: a de que o lançamento
seria confiscatório e, portanto, indevido.
Quanto a essa argumentação de que o lançamento teria caráter confiscatório, trata-
se de argumentação escorada no artigo 150, IV, da Constituição Federal de 1988 que, no caso,
implicaria na declaração de inconstitucionalidade do lançamento.
A esse respeito não há o que ser discutido eis que se aplica ao caso o
entendimento sumulado deste conselho segundo o qual:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Já no que diz respeito aos demais argumentos do Recurso Voluntário, prescreve o
§3o, do artigo 57 do anexo II, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n 343, de 09/06/2015, que:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1oA ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Incluído(a) pelo(a) Portaria MF no 329, de 04 de junho de 2017)
Trata-se de disposição integralmente aplicável ao caso em que, como nestes autos,
o Recurso Voluntário é mera cópia da Impugnação, quando então o relator, acolhendo os termos
da decisão recorrida, simplesmente propõe a sua confirmação pela segunda instância
administrativa.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.003162/2007-14

Sendo este o caso presente, abaixo transcrevo os argumentos da decisão de
primeira instância que ora acolho integralmente como minhas razões de decidir para negar
provimento ao recurso:
Voto
6. A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72 e alterações posteriores. Assim sendo, dela tomo
conhecimento.
7. O lançamento foi legal e corretamente efetuado com base na declaração apresentada
pela contribuinte no exercício de 2003. Após regularmente intimada, a contribuinte
apresentou Laudo de Avaliação que foi considerado ineficaz pela fiscalização por estar
em desacordo com o preconizado na Norma 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas—ABNT.
8. Com a entrada em vigor da Lei n° 9.393/96, o ITR passou a ser lançado por
homologação, modalidade na qual cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder
ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, conforme disposto
em seu art. 10, caput, e no art. 150 da Lei n.° 5.172/66 — Código Tributário Nacional
— CTN:
Lei n°9.393/96:
"Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior."
Lei n°5.172/66:
"Art. 150. 0 lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, •
expressamente a homologa."
9. Com referência ao questionamento do VTN, cabe salientar que a base de cálculo do
ITR e a forma de apuração do VTN tributável encontram previsão nos artigos 10 e 11 da
Lei no 9.393/1996, que assim dispõem:
"Art 10. ( ..)
1°. Para os efeitos de apuração do ITR considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitoras;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d)florestas plantadas;
II - área tributável (...)
III - VTN, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total;
10. 0 procedimento de apuração do imposto feito pelo contribuinte fica sujeito
verificação por parte da autoridade fiscal, estando o lançamento de oficio do ITR
previsto no art. 14, da Lei n° 9.393/1996, que também .é a base legal para a instituição
de um sistema de • pregos de terra por parte da Receita Federal, conforme segue:
"Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem corno de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
oficio do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.003162/2007-14

de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, §1°, inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
11. O valor da terra nua deve corresponder ao valor de mercado na data do fato gerador,
conforme previsão legal. As orientações quanto ao valor que deve ser considerado para
a terra nua constam dos manuais elaborados pela Receita Federal. Para ilustrar,
transcrevo a seguir as Perguntas n° 181 a 183 do manual de Perguntas e Respostas do
ITR/2002 expedido pela Secretaria da Receita Federal:
"181. O que se entende por terra nua, para efeito do ITR?
Terra nua é o imóvel por natureza ou acessão natural, compreendendo o solo
com sua superfície e a respectiva mata nativa, floresta natural e pastagem natural.
A legislação do ITR adota o mesmo entendimento da legislação civil.
Lei n° 9.393, de 1996, art.10, § 1 0, le Código Civil, art. 43,1.
182. Como determinar o valor da terra nua, para efeito do ITR?
O Valor da Terra Nua - VTN - é o valor do imóvel, excluídos os valores relativos
a:
I - construções, instalações e benfeitorias;
II - culturas permanentes e temporárias;
III - pastagens cultivadas e melhoradas;
1V -florestas plantadas.
(Lei n° 9.393, de 1996, art.10, § 1 0, I).
183. 0 VTN é o valor de mercado do imóvel em que data?
O VTN refletirá o prep de mercado de terras, apurado em 10 de janeiro do ano a
que se referir a DITR, e será considerado auto avaliação da terra nua a prego de
mercado.
12. A determinação para alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados
recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas e com os valores de
terra nua da base de declarações do ITR constou do art. 3° da Portaria n°. 447 de
28/03/2002. 0 valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não
apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma
forma que o valor apurado pela fiscalização fica sujeito a revisão quando o contribuinte
logra comprovar que seu imóvel possui características que justificam essa revisão.
13. Cumpre salientar que a elaboração de um sistema de preços de terras, como previsto
no art. 14 da Lei no 9.393/1996 visa fornecer elementos para que a Receita Federal
exerça sua atribuição legal de fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias e
pagamento de tributo por parte do contribuinte. Cumpre observar que conforme
intimação de, fls. 08 e 09, a interessada foi intimada a apresentar Laudo de Avaliação
elaborado de acordo com normas da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
porém o documento não seguiu as exigências determinadas constantes no Termo de
Intimação Fiscal de n° 09203/00002/2007, motivo pelo qual esse item foi
desconsiderado.
14. O VTN por hectare utilizado para o cálculo do imposto foi extraído do SIPT,
conforme consulta de fl. 43, e refere-se ao menor valor de aptidão agrícola previsto para
áreas 11110 de campos/reflorestamento, constante nas informações do Sistema de
Pregos de Terra SIPT da RFB, no ano de 2003 para o imóvel. Vale ressaltar, outrossim,
que a SRF pode utilizar outros levantamentos de que dispuser para determinar o valor
da terra nua do imóvel, quando o contribuinte não lograr comprovar o valor por ele
declarado.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.003162/2007-14

15. O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade administrativa
com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo,
acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica — ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
—CREA, e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes
pesquisadas que levaram ã convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele
incorporados. A titulo de referência, para justificar as avaliações, poderão ser
apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de publicação geral, que tenham
divulgado aqueles valores e que levem ã. convicção do valor da terra nua na data do fato
gerador.
16. A contribuinte em sua impugnação requer que sejam aceitos os documentos
apresentados para comprovar o valor da terra nua declarado em 2003, inclusive já foram
analisados e rejeitados pela fiscalização. Pois bem, o Laudo de Avaliação não
contempla o preconizado na Norma 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, que estabelece no
mínimo 05 dados de mercado efetivamente utilizados. Foram apresentadas nos autos
oito pesquisas, porém somente duas delas, são relativas a transações realizadas em
janeiro de 2003. As demais amostras são de dezembro de 2000, janeiro de 2001,
setembro e outubro de 2003, e setembro de 2004. 0 imóvel, cuja transação ocorreu ern
forma de incorporação entre as duas empresas a legislação não obriga as partes ao rigor
do preço de mercado. A Certidão de fl. 38 fornecida pela Prefeitura de Lebon Régis —
SC atribuindo ao valor da terra nua para o município R$ 1.355,54, em 2003, não pode
ser aceito, porque este preÇOo foi atribuído de forma genérica ao município.
17. Cumpre ressaltar que a seção 09 da Norma ora citada diz que a elaboração de um
laudo requer a correta identificação de informações, com a homogeneização das
amostras, e os valores dos dados amostrais serem contemporâneos a data do fato
gerador do ITR. Portanto, o laudo apresentado padece de deficiência fundamental, o de
não seguir as regras da indigitada norma, motivo pelo qual não ha como, em sede de
julgamento, considerar-se tal levantamento, inapto a alterar o valor atribuído no
lançamento. Para alterar o valor da terra nua considerado pela fiscalização a
contribuinte teria que juntar outro laudo de avaliação para o imóvel, nos moldes
exigidos na intimação.
Quanto à exigibilidade dos acréscimos legais, em que pese estar inteiramente de
acordo com o que foi decidido pela decisão de primeira instância, no que diz respeito à exigência
dos jutos de mora deve ainda ser acrescentado que, no âmbito deste Conselho, também quanto a
este tema já há entendimento sumulado, a saber:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Já no que diz respeito à exigência da multa de ofício, não há reparos a se fazer
quanto à decisão de primeira instância:
19. A cobrança da multa está prevista no § 2° do art. 14 da Lei n° 9.393/96, aplica-se
em razão de informações inexatas ou incorretas, a alíquota de 75% nos casos de
lançamento de oficio do imposto, conforme previsto no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996,
a seguir transcritos.
"Art. 14 da Lei 9.393/97(..)
§ 1o (...)
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.003162/2007-14

§ 2° As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais."
"Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/1.996 (..)
Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição.
I — de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte.
20. Assim, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural aplicando-se a aliquota de cálculo prevista no
Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável apurado pela fiscalização, como
previsto no art. 11 dessa lei. Ao imposto apurado foram acrescidos multa de oficio e
juros de mora, nos termos da legislação citada na Notificação de Lançamento.
21. Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta VOTO pela procedência
do lançamento ora impugnado.
Por todo o exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital